Tribunal: TJES
Processo: 0002244-35.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Juros
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002244-35.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ZILANDER MAGNO DUARTE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos dos embargos à execução opostos por ZILANDER MAGNO DUARTE, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar nula a cláusula contratual que fixava juros de mora de 8,75% ao mês, reduzindo-os para 1% ao mês. A sentença condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte. O apelante sustenta que a base de cálculo dos honorários por ele devidos deve corresponder ao proveito econômico obtido pelo autor, e não ao valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual deve ser a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência quando a sentença não impõe condenação em valores, mas reconhece a existência de proveito econômico mensurável decorrente da procedência parcial do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, §2º, do Código de Processo Civil estabelece ordem obrigatória de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários: (i) valor da condenação; (ii) proveito econômico obtido; e (iii) valor atualizado da causa, apenas quando impossível mensurar o proveito econômico.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.746.072/PR (Tema 1.076), consolidou o entendimento de que a fixação dos honorários deve observar essa ordem de vocação, sendo o proveito econômico a base de cálculo prioritária na ausência de condenação em valores.

5. No caso, embora não haja condenação em quantia, o proveito econômico é mensurável, pois decorre da redução do percentual de juros moratórios de 8,75% para 1% ao mês, o que representa benefício econômico concreto ao embargante.

6. Assim, impõe-se que os honorários devidos pelo demandado incidam sobre o valor correspondente ao proveito econômico obtido pela parte autora, e não sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2º, do CPC e o entendimento vinculante do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, quando, embora ausente condenação em valores, for possível mensurar o benefício econômico decorrente da decisão judicial.

2. A aplicação subsidiária do valor da causa como base de cálculo somente é admitida quando não for possível mensurar o proveito econômico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13.02.2019, DJe 29.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002244-35.2021.8.08.0011

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ZILANDER MAGNO DUARTE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos dos embargos à execução ajuizados por
ZILANDER MAGNO DUARTE
, julgou parcialmente procedente o pleito inicial para declarar a nulidade da cláusula contratual que estabelece a incidência de juros de mora no percentual de 8,75% (oito vírgula setenta e cinco por cento) ao mês, reduzindo-o para 1% (um por cento) ao mês.

Ainda, condenou as partes às custas e aos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, na proporção de 50% para cada um, a teor do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta a inaplicabilidade do valor da causa como base de cálculo dos honorários, devendo ser utilizado como critério, no caso, o proveito econômico.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à base de cálculo sobre a qual deverão incidir os honorários advocatícios devidos pela instituição financeira apelante, em razão de sentença que declarou a nulidade da cláusula contratual relativa aos juros de mora.

Pois bem.

O Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço

Sobre o tema, o STJ compreendeu que a regra do §2º do art. 85, do CPC, é clara ao estabelecer ordem obrigatória de preferência, de maneira que o arbitramento de honorários sobre o valor atualizado da causa só pode ser realizado, quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico obtido. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PRO-CESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGA-TÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido
.
[...]

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
. 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

Dessa forma, a Corte da Cidadania estabeleceu que a
regra geral de fixação,
quando houver condenação em valores, deve ser fixada de acordo com os percentuais previstos nos §§2º e 3º sobre o valor da condenação (
1ª regra de fixação – regra geral
).

A
2ª regra

de fixação
faz-se presente na hipótese de inexistir condenação, mas for possível mensurar o proveito econômico obtido pelo vencedor, de modo que os honorários devem ser fixados conforme os percentuais mencionados sobre o valor do proveito econômico.

Não havendo condenação em valores e também não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte vencedora, os percentuais devem recair sobre o valor atualizado da causa (
3ª regra de fixação
).

No caso, evidencia-se que não há condenação, porém existe o proveito econômico a ser mensurado, porquanto o percentual dos juros de mora contratualmente previsto foi reduzido de 8,75% a.m. para 1% a.m.

Desse modo, nos termos do regramento do Código de Processo Civil, interpretado à luz do tema 1.076, do STJ, resulta claro que a regra a ser seguida é de que os honorários devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, que corresponde à redução dos juros moratórios, nos termos da sentença proferida.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de que os honorários devidos pelo BANESTES S/A tenham como base de cálculo o proveito econômico obtido pelo autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)